Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712607-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILMA VIANA LEMOS DE CARVALHO RECORRIDO: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIROS. OMISSÃO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ DOS BENS PENHORADOS. NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. CONSTRIÇÃO DOS MESMOS BENS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. COEXISTÊNCIA DE VÁRIAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO POSTERIOR SOBRE PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECONVENÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO ADESIVO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PLEITO REQUERIDO E NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EFEITOS EX TUNC. 1. Não há que se falar em omissão na r. sentença quando todas as questões trazidas pelas partes foram analisadas e devidamente fundamentadas, sobretudo porque, nos termos do artigo 489, §3o do Código de Processo Civil, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Considerando suficiente o contexto probatório existente nos autos e o fato de ser o juiz o destinatário das provas, cabe-lhe rejeitar pedido de produção probatória que repute inútil ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 4. A suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos e a devida manutenção ou reintegração provisória da posse depende, necessariamente, do reconhecimento, suficientemente provado, do domínio ou da posse justa e de boa-fé dos bens. 5. Inexistindo provas cabais que demonstrem a propriedade ou posse, pela parte embargante, dos bens penhorados, não há que se falar em suspensão das medidas constritivas que sobre eles incidem, mormente porque o fato de a parte embargante ser detentora de crédito trabalhista em desfavor da empresa executada não lhe dá o direito de se apropriar dos seus bens de forma direta, em um exercício de autotutela. 6. É possível a coexistência de várias penhoras sobre o mesmo bem, conforme autoriza o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que a discussão sobre o deslinde das diversas constrições pertence a um momento processual posterior, em que serão examinados os critérios estabelecidos no próprio sistema processual civil para definição de eventual prioridade. 7. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 8. Incabível a fixação de honorários de sucumbência quando a reconvenção apresentada é indeferida liminarmente antes de qualquer pronunciamento da parte adversa. 9. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 10. Demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. Cuidando-se, ainda, de pleito que fora formulado e não apreciado em primeira instância, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos ex tunc. 11. Apelação principal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. Recurso adesivo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, inciso III e §1o, inciso IV, sustentando que o decisum objurgado padece de omissão, uma vez que não sanou os vícios apontados no recurso de apelação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 674, §1o, defendendo que restou demonstrado que a insurgente detém a posse dos bens em razão de decisão judicial trabalhista, o que comprovaria sua posse justa; c) artigo 98, asseverando ser indevida a concessão da gratuidade de justiça à recorrida, porquanto não provada sua hipossuficiência econômica; d) artigos 442 e 464, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a instrução probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, não mereceria trânsito o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso III e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colheria o recurso quanto à indicada transgressão aos artigos artigo 98 e 674, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 442 e 464, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência reiterada do Sodalício é no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (REsp 1810435/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024